Tribunal: TJMT
Processo: 0012645-52.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012645-52.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDIVAN DE SOUZA MACHADO - CPF: 693.091.911-04 (APELANTE), JOAQUIM DE SOUZA MACHADO - CPF: 374.118.109-91 (VÍTIMA), GERALDO MOURAO COSTA - CPF: 173.609.866-72 (ASSISTENTE), CLAUDINEI DE SOUZA MACHADO - CPF: 915.264.691-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012645-52.2018.8.11.0064

APELANTE: EDIVAN DE SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VALOR RECEBIDO POR FILHO PARA DEPÓSITO EM CONTA PRÓPRIA COM O COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA AO PAI. NÃO DEVOLUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 12 dias-multa, pela prática de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP), por ter se apropriado de numerário confiado por seu pai para depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); (iii) analisar a adequação da pena de multa fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e os extratos bancários confirmam que o recorrente recebeu o valor confiado por seu pai e não o devolveu, evidenciando a prática do crime de apropriação indébita.

4. A versão defensiva de que o dinheiro seria oriundo da venda de veículo do acusado não encontra respaldo nos autos.

5. A desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões não se aplica, pois o réu não buscava satisfazer pretensão legítima, mas apropriou-se de valor alheio.

6. A pena de multa fixada é proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, em conformidade com os critérios do art. 59 do CP e com o enunciado no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Configura apropriação indébita a conduta do agente que recebe quantia em confiança para posterior repasse e dela se apropria, recusando-se a devolver o valor. 2. Não cabe a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando não há pretensão legítima a ser satisfeita. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49 e 59 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 168 e 345.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012645-52.2018.8.11.0064

APELANTE: EDIVAN DE SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de EDIVAN DE SOUZA MACHADO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática de apropriação indébita (artigo 168,
caput
, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela fixação da pena de multa em patamar mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012645-52.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia, no mês de maio de 2017, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante apropriou-se de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie pertencentes à vítima Joaquim de Souza Machado, seu pai, de quem tinha a posse ou detenção.

Narra a exordial acusatória que a vítima vendeu um imóvel para Geraldo Mouro da Costa e, como parte do pagamento, receberia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie.

No mês de maio de 2017, a vítima se deslocou até a agência do Banco Bradesco, naquela cidade, em companhia do denunciado, seu filho, para receber o dinheiro de Geraldo. Na ocasião, Geraldo sacou o valor supracitado e o repassou em espécie para a vítima. Com receio de sair da agência com o dinheiro e como não possuía conta naquele banco, a vítima pediu para o denunciado depositar o valor na conta dele, já que era cliente daquela unidade bancária, ficando combinado que ele transferiria a quantia no dia seguinte para a conta do ofendido.

Ocorre que o denunciado não repassou o valor para seu genitor, tal como combinado, e foi embora para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Apesar das insistentes cobranças da vítima, o denunciado se negou a devolver o dinheiro.

Joaquim de Souza Machado faleceu durante a tramitação do inquérito policial, em 26/04/2021, vítima de infecção pelo Coronavírus (certidão de óbito Id. 307030395, pág. 44).

Recebida a denúncia em 03/06/2024, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

O juízo determinou a intimação de Edivan para que se manifestasse acerca da suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes do art. 89 da Lei n. 9.099/95, mediante o cumprimento das obrigações impostas, o que foi expressamente recusado (Id. 307030898).

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“Acerca dos fatos, em sede judicial, foram inquiridas as testemunhas Claudinei de Souza Machado, Geraldo Mourão Costa e Shirley Alves Tiago de Lima, cujos depoimentos passam a ser descritos a seguir:

Juíza: Obrigada. O senhor consta aqui como testemunha num processo em que figura como réu o senhor Edivan de Souza Machado. Os doutores vão fazer algumas perguntas ao senhor a respeito dos fatos. O que o senhor souber, relate, por favor.

Dr. Fábio (promotor): Ok, Excelência. Obrigado. Boa tarde, senhor Claudinei.

Claudinei: Boa tarde.

Dr. Fábio: O pai do senhor foi vítima, é isso, desse delito?

Claudinei: Então, até onde tenho conhecimento, foi sim, senhor. Correto.

Dr. Fábio: O que aconteceu, por favor?

Claudinei: Olha, até onde sei, o meu irmão, infelizmente, quando meu pai vendeu um sítio aqui na cidade, confiando nele, depositou o dinheiro na conta dele.

Dr. Fábio: Na conta de quem?

Claudinei: Do Edivan, meu irmão.

Dr. Fábio: Uhum.

Claudinei: E até aí, meu pai falou pra ele assim: "Olha, a hora que eu precisar, eu te aviso." Aí meu pai avisou ele. Ele esteve aqui na cidade. Inclusive, fui eu quem o buscou na rodoviária. Ele ficou uns dias em casa, depois voltou. Na outra vez, veio novamente, mas retornou logo. Até então, eu não sabia do caso. Depois, meu pai comentou comigo que ele não havia devolvido o dinheiro. Passado um tempo, meu pai ficou muito doente. Dei assistência a ele, trouxe ele para minha casa e cuidei dele até o final da vida. Infelizmente, ele faleceu de Covid.

Dr. Fábio: Seu pai vendeu um imóvel para o senhor Geraldo, é isso?

Claudinei: Correto. Mas eu não conheço direito o comprador. Não tive muita participação na venda. Estive apenas junto no banco.

Dr. Fábio: Onde entra o Edivan nessa história?

Claudinei: Quando meu pai vendeu, era para transferir o dinheiro. Meu pai, depois do falecimento da minha mãe, teve um relacionamento com outra senhora, e eles tinham uma conta conjunta. Como não cancelaram a conta, ele decidiu depositar o dinheiro na conta do meu irmão Edivan.

Dr. Fábio: E o Edivan, segundo o senhor, não devolveu esse dinheiro?

Claudinei: Infelizmente, sim. Meu pai contou que passou por dificuldades por causa disso. Esse dinheiro era para comprar uma casa onde ele pudesse morar. Ele acabou morando em uma tapera, uma situação precária. Ficava muito abalado ao relatar. Chegava a chorar.

Dr. Fábio: O senhor tinha amizade com o Edivan?

Claudinei: Olha, antes sim, mas há muito tempo que não temos contato. A última vez que o vi foi no velório do nosso pai. Mas faz muitos anos que não nos falamos.

Dr. Fábio: Seu pai chegou a pedir a devolução do dinheiro? Formalmente ou só de forma verbal?

Claudinei: Segundo meu pai, ele ligou várias vezes pedindo. Meu pai era analfabeto, então se comunicava por telefone. Mas o Edivan enrolava e depois sumiu.

Dr. Fábio: Qual a idade do seu pai?

Claudinei: Faleceu com 73 anos.

Dr. Fábio: Na época, ele tinha cerca de 60 e poucos?

Claudinei: Exato.

Dr. Fábio: O Edivan alegava que tinha algum crédito com seu pai?

Claudinei: Até onde sei, não. Houve um tempo em que meu pai teve um problema no pé, entrou em dívida, mas quem ajudou foi minha irmã e meu cunhado.

Dr. Fábio: Ok. Sem mais perguntas.

Dr. Fernando (Defensor): Obrigado, Claudinei. Boa tarde. Pelas informações que temos, seu pai vendeu um sítio e comprou outro imóvel. Correto?

Claudinei: Correto.

Dr. Fernando: Essa venda foi no valor de R$ 200.000,00?

Claudinei: Não sei exatamente o valor. Pelo que sei, ele recebeu parte em dinheiro, uma caminhonete e uma casa.

Dr. Fernando: Nessas conversas, ele explicou como transferiu o dinheiro ao Edivan?

Claudinei: Sim. A pessoa que comprou o sítio fez a transferência diretamente para a conta do meu irmão. Meu pai quis evitar movimentar a conta conjunta com a companheira da época, então confiou no Edivan.

Dr. Fernando: Vocês chegaram a conversar com o comprador?

Claudinei: Não. Quem foi à Justiça foi meu pai. Fui intimado uma vez por uma delegada. Não esperava, achei que o caso estava encerrado. Fiquei sem saber do que se tratava. Mas relatei a mesma história que estou contando aqui.

Dr. Fernando: O senhor presenciou seu pai procurando o Edivan?

Claudinei: Sim, várias vezes. Eu era a pessoa mais próxima dele, então estava sempre junto. Meu pai ligava, pedia, mas era sempre enrolado.

Dr. Fernando: O senhor mesmo chegou a procurar o Edivan?

Claudinei: Não. Achava que era assunto deles. Apesar de não termos contato, nunca desejei mal a ele. Sempre soube de notícias dele por outros irmãos.

Dr. Fernando: O comprador enviou algum comprovante de transferência?

Claudinei: Não vi. Inclusive, eu era contra meu pai comprar outro sítio. Pedia para ele comprar uma casa na cidade, guardar o dinheiro, viver com tranquilidade.

Dr. Fernando: Houve alguma doação anterior de valores?

Claudinei: Sim, segundo meu pai, deu entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00 ao Edivan para ajudá-lo a comprar um caminhão. Disse que era um presente e que não queria de volta.

Dr. Fernando: Esse valor foi em mãos ou transferência?

Claudinei: Não sei ao certo. Mas confio que foi como ele disse. Meu pai não mentiria sobre isso.

Dr. Fernando:
E quanto ao restante do dinheiro?

Claudinei:
Foi transferido para o Edivan
. Meu pai chamou ele, pois precisava do valor para comprar outra propriedade. Eu mesmo fui buscá-lo na rodoviária. Na época, o Edivan falava de um caminhão da Transoeste. Depois disse que levou calote, mas esse dinheiro não voltou. Meu pai ficou muito magoado.

Dr. Fernando: Existe a possibilidade de seu pai ter doado e depois se arrependido?

Claudinei: Não. Meu pai nunca faria isso. Ele ajudava os filhos, mas jamais doaria e depois buscaria na Justiça. Ele fazia empréstimos para ajudar, mas nunca iria até esse ponto por uma doação. Falo com certeza: isso nunca aconteceu.

Dr. Fernando: Perfeito. Era isso.

Juíza: Obrigada, seu Claudinei. O senhor está liberado, tá? Por hoje é só. Boa tarde.

Claudinei: Ok. Boa tarde.

Juíza: Seu Geraldo, o defensor público e o promotor de justiça vão fazer algumas perguntas pro senhor, a respeito aqui do fato pelo qual o senhor Edivan responde, tá? O senhor foi arrolado como testemunha. Dr. Fernando, o senhor está com a palavra.

Dr. Fernando (Defensor Público): Obrigado. Boa tarde, seu Geraldo. Na época, aqui consta que o senhor teria comprado um sítio do senhor Joaquim. Confere? Na região do Cantagalo. senhor lembra? Rondonópolis.

Geraldo: Nós não estamos ouvindo, tá?

Dr. Fernando: Não? Será que ele me ouviu?

Juiz(a): Alô?

Geraldo: Agora sim.

Juiz(a): Alô. Seu Geraldo, conseguiu me ouvir?

Geraldo: Tô te ouvindo. Consegui ouvir sim. Tá me ouvindo?

Dr. Fernando: Sim, seu Geraldo. O senhor comprou um sítio do senhor Joaquim Machado, em Rondonópolis, ali no Cantagalo?

Geraldo: Lá no Cantagalo. Na estrada de Poxoréu.

Dr. Fernando: Isso. Como que foi essa negociação? Como foi pago? Foi pago uma parte em dinheiro, outra parte de outra forma? Como foi essa negociação?

Geraldo: Eu dei uma caminhonete, dei uma casa, uma parte em dinheiro, que eu não me lembro quanto foi que dei, e uma promissória de R$ 50.000,00.

Dr. Fernando: Uma promissória?

Geraldo: É.

Dr. Fernando: R$ 50.000,00. Essa parte em dinheiro que o senhor pagou, o senhor não lembra quando foi?

Geraldo: A parte em dinheiro? Eu não lembro quando foi.

Dr. Fernando: Uhum. E essa parte que o senhor deu em dinheiro, como foi paga? O senhor fez um depósito, entregou em mãos, depositou na conta de outra pessoa?

Geraldo:
Foi pago lá na agência do banco. Ele chamou o filho dele e mandou depositar o dinheiro na conta do filho dele. Ele tirou uma parte do dinheiro para ele gastar, e o restante ele mandou depositar na conta do filho.

Dr. Fernando: Uhum. E o senhor lembra qual era o nome desse filho?

Geraldo: Não lembro o nome do filho. Nunca tinha visto. Vi só esse dia, lá, para receber o dinheiro.

Dr. Fernando: Uhum. E não lembra quanto foi para essa conta do filho?

Geraldo: Não, não lembro. Ele tirou uma parte para ele, e depositou outra. Pediu para mim assinar como testemunha, que ele tava depositando o dinheiro na conta do filho dele. Depositou na conta do filho. Ele deu para o filho dele.

Dr. Fernando: Entendi. E depois o senhor ficou sabendo se ele quis reaver esse dinheiro que deu para o filho? Como foi isso?

Geraldo: Não. Aí eu não fiquei sabendo de mais nada. Eu fiquei sabendo que ele

comprou uma terra do Mirim. O Mirim pegou a casa e pegou a promissória que eu dei para ele, de R$ 50.000,00, e me avisou: "Eu vendi a terra pro velho Joaquim e peguei uma promissória sua de R$ 50.000,00". Eu falei: "No dia eu te pago". E foi o que aconteceu.

Dr. Fernando: O senhor pagou essa promissória? A promissória que era no valor de R$ 50.000,00?

Geraldo: A promissória no valor de R$ 50.000,00. Isso aí já foi o seu Joaquim que comprou uma terra do Mirim. O Mirim é fazendeiro, conhecido por aí, um homem rico, comandante... Joaquim, o da "Chico da Égua".

Dr. Fernando: Uhum. A dona Shirley, na época, fez algum pagamento?

Geraldo: Não. A dona Shirley estava comigo.

Dr. Fernando: Hum. Mas ela fez algum pagamento em dinheiro?

Geraldo: Não. Ela... a conta era conjunta com ela, do Bradesco.

Dr. Fernando: A sua conta era em conjunto com a dona Shirley?

Geraldo: A minha conta era em conjunto com a conta da dona Shirley.

Dr. Fernando: Ah, tá.

Geraldo: E aí nunca mais vi esse povo. Fiquei sabendo, depois de muito tempo, que o velho Joaquim morreu. Mas o filho dele... nem nada. A mulher que morava com ele disse que ele falou que depositou esse dinheiro na conta do filho dele, para não dar a ela o direito, pelo tempo que moraram juntos.

Dr. Fernando: Entendi.

Geraldo: Assim foi a conversa que eu ouvi falar. Não tenho certeza de nada, não.

Dr. Fernando: Uhum.

Geraldo: A certeza que eu tenho é que eu comprei e paguei. Perfeitamente. Não tem erro nenhum. Não tem rolo, não tem nada. A casa ele vendeu para o Miro, para pagar a terra do Mirim. Deu a nota promissória minha de R$ 50.000,00. Aí eu paguei o Mirim no dia em que venceu o prazo. Eu paguei ele.

Dr. Fernando: Perfeito. Ok, Excelência. Eu estou satisfeito. Obrigado.

Dr. Fábio (Promotor): Sem perguntas.

Juíza: Dona Shirley, a senhora consta aqui como testemunha num processo em que consta como réu o senhor Edivan de Souza Machado. Os doutores vão fazer algumas perguntas para a senhora a respeito dos fatos que a senhora se recordar. A senhora relata para a gente, por gentileza. Dr. Fernando é o defensor público. Dr. Fábio é o promotor de justiça.

Dr. Fernando (Defensor Público): Obrigado. Dona Shirley, aqui consta a informação de que a senhora conviveu, por um longo período de tempo, com o senhor Geraldo. Na época, cerca de 21 anos de convivência com ele. Em 2017, a

senhora sabe se o senhor Geraldo fez a compra de um sítio aqui em Rondonópolis? A senhora acompanhou essa negociação na época?

Shirley: Acompanhei. Ele comprou... ele comprou o sítio do senhor Joaquim. Dr. Fernando: Comprou do senhor Joaquim?

Shirley: Do senhor Joaquim.

Dr. Fernando: A senhora pode falar, pois não.

Shirley: O negócio deles foi uma casa, uma caminhonete e o restante em dinheiro. Só que eu não sei quanto foi em dinheiro. O que eu sei é só isso.

Dr. Fernando: O valor total a senhora também não lembra?

Shirley: Não, eu não lembro.

Dr. Fernando: Na época, o senhor Joaquim procurou vocês para que assinassem uma declaração de que ele teria repassado esse dinheiro, eventualmente, para um

filho dele? A senhora teve conhecimento disso?

Shirley: Ele falou isso para nós.

Dr. Fernando: O que ele relatou?

Shirley: Olha, eu não sei... ele só falou para a gente ser testemunha de que ele tinha depositado o dinheiro no banco.

Dr. Fernando: Mas a senhora acompanhou essa... quando o senhor Geraldo vendeu esse sítio, né? Ou melhor, quando o senhor Joaquim comprou o sítio do senhor Geraldo?

Shirley: Ah, não. O Geraldo comprou o sítio do Joaquim.

Dr. Fernando: Isso, perdão. O Geraldo comprou o sítio do senhor Joaquim. A senhora estava presente nessa negociação? Estava junto quando o senhor Geraldo. Mas, em relação ao negócio, não?

Shirley: Só que nós estávamos juntos, sim.

Dr. Fernando: Mas a negociação a senhora não presenciou, né? Quando a senhora fala "estávamos juntos" é porque estava convivendo maritalmente com ele, é isso?

Shirley: Sim, sim.

Dr. Fernando: Mas no momento em que esse negócio foi feito com o senhor Joaquim, a senhora estava junto também?

Shirley: Estava.

Dr. Fernando: A senhora acompanhou essa negociação, tudo direitinho?

Shirley: Não... como assim? Eu vi que ele deu a casa, deu a caminhonete, deu o dinheiro, mas entre a conversa deles lá eu não participei.

Dr. Fernando: Ah, da conversa a senhora não participou. O que eu quero saber: no momento em que eles estavam negociando frente a frente, fazendo os pagamentos, esse momento a senhora estava junto?

Shirley: Não. Nos pagamentos, não. Foi negócio deles lá, né?

Dr. Fernando: Certo. A senhora sabe se essa parte que foi paga em dinheiro, como foi feito esse pagamento para ele, né? Como funcionou?

Shirley: Foi um pouco... um pouco foi uma letra que ele passou, e o outro foi em

espécie mesmo. Mas só que eu não sei, em espécie, quanto foi.

Dr. Fernando: Hum...

Shirley: Esse aí, eu não sei quanto foi. Sei que foi esse rolo de caminhonete, de casa, uma letra, parece, de R$ 50.000,00, e depois o restante pôs no banco.
O senhor Joaquim colocou esse dinheiro no banco no nome de um filho. Só isso que eu sei. E eu nem conheço eles também mais
.

Dr. Fernando: Tá. Mas a senhora viu o momento em que o seu Geraldo... em que o seu Joaquim, melhor dizendo... Como foi o pagamento que o seu Geraldo recebeu, digamos assim... esse valor de R$ 50.000,00, que é o que consta como diferença em dinheiro, como ele pagou? A senhora não sabe?

Shirley: Não, não. Não sei. Eu só sei da conversa. Mas o entrosamento do negócio, eu não estava junto.

Dr. Fernando: Papel a senhora não viu?

Shirley: Não, não vi.
Eu sei que ele falou que depositou o dinheiro no banco, na conta de um filho. Só isso aí, até onde eu sei
.

Dr. Fernando: E não sabe o nome desse filho?

Shirley: Não. Não conheço eles.

Dr. Fernando: Tá. Ok. Era isso, Excelência. Obrigado.

Juíza: Dr. Fábio, o senhor tem alguma pergunta?

Dr. Fábio (Promotor): Sem perguntas, Excelência. Obrigado.

Ao final da instrução, procedeu-se ao interrogatório do acusado, o qual apresentou a seguinte versão dos fatos:

Juíza: É também o momento em que o senhor pode permanecer em silêncio, sem

que isso venha a lhe prejudicar. O senhor prefere responder ou permanecer em silêncio?

Edivan: Não, eu não devo nada. Eu vou responder.

Juíza: Senhor Edivan, o que houve com relação a esse fato?

Edivan: O negócio é assim, ó: com o meu pai, dificilmente alguém se dava bem com ele, certo? Dificilmente. Hoje ele te dava uma palavra, amanhã já corria atrás de novo. Certo? Ele já voltava atrás. Nessa época, eu estava negociando um caminhão aí em Rondonópolis. Eu tinha o meu dinheiro. Inclusive, eu vendi um carro. Um amigo meu, para quem eu vendi esse carro, me pediu para abrir uma conta no Bradesco, para ele poder fazer um consórcio por lá. Só que, assim, eu não lembro mais o nome dessa pessoa, mas eu posso ir atrás, eu posso descobrir.

Juíza: Então, o único dinheiro... Perguntando: esse valor que entrou na conta do

senhor, entrou na conta R$ 50.000,00 da firma?

Edivan: Não, não entrou, não. Só o valor do carro. Só o valor do carro. Se eu não me engano, foi 25 ou 30 mil. Não sei se chegou a isso. O que entrou foi mais ou menos esse dinheiro assim. Eu não sei a data também, não posso afirmar a data, mas foi mais ou menos por aí.

Juíza: O senhor estava com o seu pai quando ele recebeu esse valor?

Edivan: Ele estava resolvendo o negócio dele em um banco do lado, e eu estava na outra agência. Inclusive, quem levou...

Juíza: Depositou algum valor na conta do senhor?

Edivan: Não, não depositou. Ele ficou... ele ficou assim, ó... Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim assim: "Meu filho, eu vou te dar um dinheiro, porque você sempre me ajudou". Porque, quando ele veio do Sul para cá, ele não tinha nem onde morar, certo? Eu fui, eu trabalhei... Eu trabalhei com um cara aí, ele foi lá — sem a minha autorização — pegou todo o meu dinheiro de lá e foi comprar uma casa. Nessa casa, ele vendeu e comprou outra. Dessa outra casa, minha mãe faleceu, e foi quando ele comprou o sítio. Então, eu recebi...

Juíza: Mas, nesse momento ali, que ele recebeu esse valor de R$ 50.000,00, ele não depositou nada na conta do senhor?

Edivan: Não, nada, nada. Nenhum centavo. Nenhum centavo.

Juíza: Existiu algum valor que o senhor deveria devolver para ele?

Edivan: Não. Ele nunca me deu... Ele nunca me deu um centavo. Eu sempre me virei, graças ao meu bom Deus. Eu sempre me virei.

Dr. Fábio (Defensor): Sem perguntas, Excelência. Obrigado.

Dr. Fernando (Promotor): Também não tenho perguntas, Excelência”. (Id. 307030931).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

O crime de apropriação indébita está tipificado no artigo 168, caput, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

Trata-se de delito que tutela o patrimônio, mais especificamente a propriedade, e consiste na conduta de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. A apropriação indébita pressupõe que o agente tenha a posse ou detenção lícita da coisa, mas posteriormente inverte o título dessa posse, passando a agir como se fosse dono.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que confirmaram a versão apresentada pela vítima em sede policial, cuja oitiva não foi possível em juízo em razão de seu falecimento.

Conforme se depreende dos autos, no mês de maio de 2017, na cidade de Rondonópolis/MT, Joaquim de Souza Machado, idoso e analfabeto, vendeu um imóvel rural a Geraldo Mouro Costa, recebendo parte do pagamento em espécie. Por não possuir conta ativa no banco Bradesco e visando evitar que o valor fosse depositado na conta conjunta que mantinha com sua companheira, Joaquim, confiando no vínculo familiar, solicitou ao filho Edivan de Souza Machado que recebesse e depositasse o montante em sua própria conta, com o compromisso de transferi-lo posteriormente à conta do pai.

Os extratos bancários de Edivan (Id. 307030929) comprovam que, no dia 16/05/2017, ele efetuou dois depósitos, sendo um de R$ 31.674,87 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos) e outro de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), o que corrobora o relato feito pela testemunha Geraldo, em juízo, quando disse que “
ele tirou uma parte do dinheiro para ele gastar, e o restante ele mandou depositar na conta do filho”
.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, em razão de seu falecimento ainda na fase de inquérito policial, seu depoimento prestado em sede policial encontra robusta confirmação nos elementos colhidos em juízo, especialmente nos testemunhos de Claudinei de Souza Machado, Geraldo Mouro Costa e Shirley Alves Tiago de Lima.

Claudinei, filho da vítima e irmão do réu, foi enfático ao afirmar que o pai confiou o valor ao réu com a expectativa de reaver o dinheiro para investir na construção de uma nova moradia. Relatou que, após o inadimplemento de Edivan, Joaquim passou a viver em condições precárias, chegando a residir em uma "tapera", profundamente abalado emocionalmente. Em virtude disso, acolheu o pai em sua residência até o falecimento deste em decorrência da Covid-19.

Geraldo Mouro Costa, comprador do imóvel, confirmou que, a pedido de Joaquim, parte do pagamento foi depositada diretamente na conta de um dos seus filhos. Embora não tenha identificado nominalmente Edivan, descreveu com clareza que Joaquim retirou uma parte do dinheiro para uso pessoal e mandou depositar o restante na conta do filho.

Shirley Alves Tiago de Lima, companheira de Geraldo à época, corroborou essa versão, relatando que Joaquim mencionou ter depositado o valor na conta de um dos filhos para evitar que a companheira tivesse acesso ao montante, formando assim um conjunto probatório apto e suficiente para a manutenção da condenação.

A versão defensiva de que o valor seria fruto da venda de um veículo de propriedade do réu não encontra respaldo probatório. O documento apresentado é insuficiente para comprovar qualquer transação, não havendo recibos, contratos ou identificação do suposto comprador. Além disso, a data da venda do automóvel é 07/07/2017, ou seja, quase dois meses depois da data dos depósitos que ele recebeu, o que retira a credibilidade de sua versão.

Os extratos bancários demonstram dois depósitos: um de R$ 31.674,87 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e outro de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). O primeiro corresponde ao valor que Joaquim buscava reaver e o outro, segundo Claudinei, foi uma doação feita pelo pai ao filho.

Nota-se, portanto, que o conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente para demonstrar que o réu se apropriou indevidamente de valor que lhe foi confiado sob o manto da confiança familiar, em clara violação ao artigo 168 do Código Penal.

A ausência de contraprova eficaz por parte da defesa, que indicasse que os valores em dinheiro eram de propriedade do acusado, aliada à coerência dos depoimentos e à prova documental, afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, devendo, portanto, ser mantida a condenação proferida em desfavor do apelante.

Ressalte-se que, para a configuração do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção lícita da coisa e, posteriormente, inverta o título dessa posse, passando a agir como se fosse dono. No caso em tela, restou demonstrado que o apelante recebeu o valor de seu pai, com a promessa de devolvê-lo posteriormente, mas não o fez, apropriando-se indevidamente do montante.

O dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de apropriar-se da coisa alheia móvel, também restou evidenciado pela conduta do apelante, que, após receber o valor, esquivou-se das tentativas de contato da vítima e negou-se a devolver o dinheiro, chegando a afirmar que não queria mais saber do assunto.

Quanto à tese subsidiária de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, também não merece acolhimento.

O crime de exercício arbitrário das próprias razões está tipificado no artigo 345 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência."

Para a configuração desse delito, é necessário que o agente faça justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.

No caso em apreço, não há qualquer elemento nos autos que indique que o apelante agiu com o intuito de satisfazer pretensão legítima. Ao contrário, o que se verifica é que ele se apropriou indevidamente de valor que lhe foi confiado por seu pai, sem qualquer justificativa plausível.

Ademais, para a configuração do referido delito é necessário que o agente tenha uma pretensão legítima a ser satisfeita, o que não se verifica no caso em tela. O apelante não apresentou qualquer elemento que indicasse a existência de uma pretensão legítima a ser satisfeita com a apropriação do valor que pertencia ao seu genitor.

Ressalte-se, ainda, que o crime de exercício arbitrário das próprias razões é
subsidiário
em relação ao crime de apropriação indébita, ou seja, somente se configura quando não estiver caracterizado outro delito mais grave. No caso em apreço, restou demonstrada a prática do crime de apropriação indébita, que possui pena mais grave, razão pela qual não há que se falar em desclassificação.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, também não merece acolhimento.

O juízo de origem fixou a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal. A pena de multa foi fixada em 12 (doze) dias-multa, também acima do patamar mínimo, o que se mostra técnica e juridicamente adequado.

A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa não decorre de mera conveniência, mas de exigência legal e jurisprudencial.

O Código Penal, em seu artigo 49, estabelece que a multa será fixada em dias-multa, cuja quantidade deve ser definida conforme os critérios do artigo 59, guardando proporcionalidade com a gravidade concreta do fato e com a pena corpórea imposta.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou entendimento segundo o qual
"a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e na segunda o montante do dia-multa de acordo com a capacidade econômica do apenado".

Assim, a majoração da pena de multa no presente caso não representa excesso, mas sim reflexo direto da incidência da agravante reconhecida na sentença, que justificou o aumento da pena privativa de liberdade e, via de consequência, da sanção pecuniária.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de EDIVAN DE SOUZA MACHADO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025